Tribunal: TJDFT
Processo: 0714342-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AFASTAMENTO DA MORA. PREJUÍZO. CONTEÚDO DECISÓRIO. PAGAMENTO MEDIANTE PENHORA SALÁRIO. PARCELAMENTO NÃO EQUIVALE A ENTREGA DE DINHEIRO AO CREDOR. SALDO DEVEDOR. MORA. ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
1. A determinação de afastamento da mora do devedor com o decote integral dos juros de mora e da correção monetária implica claro e grave prejuízo ao agravante, reforçando a natureza decisória do pronunciamento judicial, sendo, por conseguinte, passível de Agravo de Instrumento.
2. Nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo 677 do STJ “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
3. Se na hipótese de depósito integral do débito foi considerado que não houve efetiva entrega do dinheiro ao credor, mantendo-se a incidência dos acréscimos de correção monetária e juros de mora, com mais razão é quando há pagamento parcelado do débito, de modo que o saldo remanescente deve continuar a sofrer os impactos da mora, sob pena de causar maiores prejuízos ao credor.
4. À semelhança da hipótese de depósito em conta judicial a que se refere o Tema Repetitivo 677 do STJ, o pagamento parcelado do débito, por meio de desconto em folha de pagamento, não afasta a incidência da mora sobre o saldo devedor remanescente, até a efetiva quitação do débito.
5. Agravo de Instrumento provido.